Tribunal: STF
Processo: ARE 1575606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Transexual. Menção à ANTITT/GO. Ausência de má-fé. Reexame de fatos. Ausência de prequestionamento. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pelo qual, em agravo de instrumento, em cumprimento de sentença, denegou-se o pedido de retratação referente à menção do antigo nome de transexual em petição da parte adversa.



    2. A recorrente busca a reforma da decisão de segunda instância, alegando violação aos arts. 1º, inc. III; 3º, inc. IV; e inc. 5º, incs. XXXV, XLI e LIV, da Constituição, sustentando a ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proibição de discriminação, buscando que a referência ao seu antigo nome seja reconhecida como ofensiva.



    3. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu-se parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao agravo de instrumento, por entender que a menção ao antigo nome ocorreu sem má-fé, espelhando despacho judicial e descrevendo situação pretérita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela aplicação dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF e do Tema RG nº 660.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa é passível de análise em recurso extraordinário quando depende do exame de normas infraconstitucionais; (ii) analisar se a aferição da má-fé e da ofensividade da menção ao antigo nome requer o reexame de fatos e provas; e (iii) saber se as questões constitucionais levantadas pela parte recorrente foram devidamente prequestionadas na instância de origem.



    III. Razões de decidir



    5. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB) não prospera em recurso extraordinário quando se mostra imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema RG nº 660.



    6. A alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB) não configura negativa de prestação jurisdicional se a decisão está fundamentada, mesmo que contrária aos interesses da parte, nem apresenta repercussão geral quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática (Tema RG nº 895).



    7. A aferição dos fundamentos que levaram, no acórdão recorrido, a concluir-se pela ausência de má-fé e de ofensividade na menção ao antigo nome demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Diversos dispositivos constitucionais tidos como violados não foram objeto de discussão na apelação, configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF. A oposição de embargos de declaração para provocar tal debate não supre o requisito do prequestionamento.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA RISCAR O ANTIGO NOME DA RECORRENTE EM PETIÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. ADVOGADA, MULHER TRANSEXUAL, CUJA TRANSIÇÃO DE GÊNERO E RETIFICAÇÃO DE SEUS DOCUMENTOS SE OPERARAM RECENTEMENTE, DESCRITA PELO ANTIGO NOME EM PETIÇÃO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO QUE OCORREU SEM MÁ-FÉ, ESPELHANDO DESPACHO DO JUÍZO E QUE SE LIMITOU A DESCREVER UMA SITUAÇÃO PRETÉRITA, EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDA ATÉ 2016. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 



1. A Advogada Agravada, provocada pelo Juízo para se manifestar sobre o rateio de honorários, apresentou petição fazendo menção ao nome não mais existente da Agravante, adotando tom meramente descritivo em relação à atuação profissional pretérita (até o ano de 2016) e sem má-fé. Não se extraiu qualquer fim jocoso, tampouco se procurou tratar a parte adversa de maneira negativa, com intimidação ou objetivando ridicularizar a orientação sexual ou a identidade de gênero. 



2. Não se desconhece que a população LGBTQ1AP+ necessita de tutela jurídica mais reforçada, pois, infelizmente, está sujeita a constantes ataques e submetida a tratamento desigual ou injusto. Nem se ignora, outrossim, que a Advogada agravante se orgulha de sua identidade e deve ser chamada pelo correto nome. Contudo, má fé não se presume e, na hipótese versada nos autos, não se extrai que a parte agravada agiu de forma intencional, o que torna desnecessário o pedido de retratação, porquanto inexistente o ânimo de ofender.” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ARTIGO 78, §2º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONFIGURADA. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. 



1. Os embargos de declaração possuem suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 



2. No caso, as alegações trazidas revelam a pretensão de rediscussão de matéria resolvida, com a alteração do resultado final obtido através de novo pronunciamento, o que é vedado nesta via recursal. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.” (e-doc. 26; grifos no original). 



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta contrariados os arts. 1º, inc. III; 3º, inc. IV; e 5º, incs. XXXV, XLI e LIV (e-doc. 48). 



    3.1. Assevera violados os princípios constitucionais do acesso à justiça e devido processo legal, dignidade da pessoa humana, além do princípio da igualdade e a proibição de discriminação.



    3.2. Busca, em síntese, a reforma da decisão de segunda instância pela qual não se reconheceu, como ofensiva, a referência ao antigo nome constando nos autos. 



    4. O recurso foi inadmitido na compreensão da aplicação ao caso dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF e, ainda, o Tema RG nº 660 (e-doc. 53). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    7.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Transcrevo, para tanto, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) 1. A assistência judiciária gratuita já fora deferida na manifestação de ref. mov. 27.1, sem insurgência das partes. 



    O recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. 



    Assim é porque, na petição de ref. mov. 215.1 protocolada nos autos de origem, a Dra. Juliana Antonella Valetina Paz, que advoga em causa própria, apenas expôs que a ora Agravada, Dra. Cristina Batista de Oliveira Goudard, deveria se retratar nos autos pela menção ao antigo nome. 



    Assim, o pedido formulado apenas em grau recursal, para que seja determinado que o antigo nome da recorrente na petição de mov. 214.1 seja dali riscado, constitui inovação recursal, vez que não submetido expressamente à apreciação do Juízo singular e, por isso, não pode ser apreciado por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    2. O exame do caderno processual revela que o recurso não merece o almejado provimento na parte conhecida. 



    3. A questão posta à análise consiste em averiguar se deve haver retratação e se houve má fé da agravada, Dra. Cristina Batista de Oliveira Goudard, ao se referir à agravante, mulher transexual, cuja transição de gênero e retificação de seus documentos se operaram recentemente, pelo antigo nome. 



    A r. decisão agravada indeferiu o pedido formulado na petição de mov. 215.1, por meio da qual foi pleiteado que o Juízo intimasse a agravada a se retratar nos autos, sob as penas da lei. 



    Na fundamentação, constou a seguinte fundamentação, transcrita na parte em que interessa, verbis:



‘[...] 1. Na manifestação de ref 203.1 a Dra. Juliana Antonella Valentina Paz veio aos autos informando sua condição de mulher transexual de modo que teve alterado seu nome e gênero em todos os seus documentos de identificação pessoal. 



No julgamento do REsp 1.008.398, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, para as pessoas transexuais terem uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real vivenciada por esses indivíduos. 



Portanto não se desconhece a identidade da Dra. Juliana Antonella Valentina Paz, seja por este Juízo, seja pelas partes. Contudo, não verifico na manifestação de ref. 214.1 qualquer erro grosseiro ou afronta pessoal à Dra. Juliana. 



Vê-se que, em verdade, a procuradora apenas reiterou os nomes indicados à decisão de ref 195.1, preferida em 23/03/2023, ou seja, antes da manifestação da Dra. Juliana nos autos (36/03/2023). 



Assim, por não vislumbrar qualquer má-f é, INDEFIRO o pedido de ref . 215.’ 



(Processo: 0000284-54.2015.8.16.0036 - Ref. mov. 217.1) 



    Não obstante a irresignação exposta nas razões recursais, este Juízo também não vislumbrou erro grosseiro, afronta pessoal à Dra. Juliana ou má fé por parte da Dra. Cristina, pela menção ao antigo nome. 



    Conforme cartilha de prevenção e enfrentamento do assédio, divulgada recentemente no âmbito interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a discriminação consiste em qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, ou qualquer outra forma de discriminação que atente contra o reconhecimento ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laborai ou em qualquer campo da vida pública; abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. 



    A discriminação à população LGBTQIAP+, por sua vez, consiste no tratamento diferenciado de maneira negativa em relação à orientação sexual ou identidade de gênero. 



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau, no despacho de ref. mov. 195.1, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o rateio de honorários, nos seguintes termos: 



‘1. Da análise dos autos, verifica-se que junto à petição inicial foi apresentado procuração outorgando poderes para Cristina B. O. Goudard, Karoline Lorenz, Denis Edison Paz e Mareio Hideo Mino (evento 1.2). 



Além disso, em evento 34.1 houve substabelecimento com reserva de poderes em favor de Matheus Augusto Ferreira Teixeira. 



Assim, antes da análise do pedido de rateio de honorários, intimem-se também os advogados Juliana Antonella Valentina Paz, Mareio Hideo Mino e Matheus Augusto Ferreira Teixeira para que digam quanto ao rateio dos honorários. 



Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.’ 



    Cumprimento a determinação judicial, a ora agravada, Dra. Cristina Batista de Oliveira Goudard, juntou a petição de ref. mov. 214.1, a qual a agravante reputa como ofensiva e que redigida nos seguintes termos: 



‘CRISTINA B. O. GOUDARD, já qualificada e atuando em causa própria, vem respeitosamente, informar que está ciente da decisão preferida em seq. 195, contudo, tais advogados devem observar que o valor no qual ensejou o arbitramento de honorários decorreu de um ato sobre a fase de cumprimento de sentença do qual já não trabalhavam mais na Entidade Sindical, conforme segue: DENIS EDISON PAZ ATUOU ATÉ 2016 MÁRCIO HIDEO MINO ATÉ 2016 MATHEUS A. F. TEIXEIRA ATÉ 2019 Logo, respectivos advogados devem se manifestar sobre respectiva realidade, e com certo cuidado (após uma análise do processo), uma vez que o valor deve ser partilhado para quem de fato estava atuando no sindicato dentro do período em que a peça de cumprimento foi realizada e concluída. ” 



    Concessa vênia aos argumentos expostos pela agravante, observa-se que todos os nomes foram escritos em caixa alta. 



    Além disso, a menção ao antigo nome ocorreu para descrever situação pretérita, tal como constava na procuração e em relação à atuação profissional ocorrida até 2016. E isso espelha o próprio despacho do Juízo (mov. 195), assim redigido, verbis: ‘Da análise dos autos, verifica-se que junto à petição inicial foi apresentado procuração outorgando poderes para Cristina B. O. Goudard, Karoline Lorenz, Denis Edison Paz e Mareio Hideo Mino (evento 1.2)’. 



    Vê-se que a agravada, na petição de ref. mov. 214.1, adotou tom meramente descritivo. Não se extrai qualquer fim jocoso, tampouco se procurou tratar a parte adversa de maneira negativa, com intimidação ou objetivando ridicularizar a orientação sexual ou a identidade de gênero. 



    A agravante, buscando delinear a má fé, expõe que na petição de mov. 203.1 dos autos de origem já tinha esclarecido que todas a menções à pessoa da peticionária deveriam ser realizadas em seu atual nome, Juliana Antonella Valentina Paz (que é o único existente), bem como que os demais pronomes e adjetivos sejam empregados no gênero feminino, que se adequam a real identidade de gênero da advogada. 



    Ocorre que as partes do processo não foram intimadas sobre a retificação da autuação e a manifestação da agravada no mov. 214.1 ocorreu pouco tempo depois. 



    A recorrente, nas razões recursais, prossegue expondo que a má-fé está delineada porque a Dra. Cristina Batista de Oliveira Goudard apresentou petições anteriores em outros feitos tratando a agravante pelo seu verdadeiro nome e gênero. 



    Contudo, ainda assim não se vislumbra, no caso, qualquer ânimo de ofender ou de atingir a honra da Dra. Juliana Antonella Valetina Paz, porquanto, repita-se, a manifestação de ref. mov. 214.1 espelhou o despacho do Juízo e fez menção a uma atuação profissional até o ano de 2016, quando a agravante ainda era identificada por outro nome que não mais existe. 



    A agravante, outrossim, descreve que a agravada ‘poderia ter se manifestado nos autos para tentar sanar possível mal-entendido’. 



    Por mais que isso não tenha ocorrido nos autos de origem, fato é que a agravada, em contrarrazões (mov. 35.1), expôs que ‘(...) tem mais de 1.316 processos, sendo que a petição questionada por parte da agravante, foi um ato realizado de forma automática, com a única finalidade de se manifestar sobre à seq. 195 preferida pelo d. Juízo de primeiro grau’,- e que ‘(...) não teve intenção nenhuma de agredi-la e, mais, se não sucedeu nenhuma manifestação posterior, foi porque não teve intimação para tal feito e, mais, não provocaria tumulto processual’. 



    FRANCISCO AMARAL, ao discorrer sobre o direito à personalidade, ensina que ‘(...) O progresso cientifico e tecnológico (biologia, genética etc.) e o desenvolvimento dos instrumentos de comunicação e da difusão de informações suscitam problemas novos e diversos para os aspectos essenciais e constitutivos da personalidade jurídica (integridade física, moral e intelectual), exigindo do direito respostas jurídicas adequadas à proteção da pessoa humana’ (in DIREITO CIVIL INTRODUÇÃO, 6a ed., ed. Renovar, 2006, p. 248) 



    Há de se esclarecer que este Relator não pactua com qualquer caso de assédio e discriminação. Não se desconhece que a população LGBTQIAP+ necessita de tutela jurídica mais reforçada, pois, infelizmente, está sujeita a constantes ataques e submetida a tratamento desigual ou injusto. Nem se ignora, outrossim, que a Dra. Juliana Antonella Valetina Paz orgulha-se de sua identidade e deve ser chamada pelo correto nome. 



    Contudo, má fé não se presume e, na hipótese versada nos autos, não se extrai que a parte agravada agiu de forma intencional ao fazer alusão, na petição de mov. 214.1, ao antigo nome, ao mencionar a atuação da profissional numa época pretérita. 



    Em contraminuta houve menção, de forma categórica, que inexistiu ânimo de ofender diante da alusão do antigo nome, o que toma desnecessário pedido formal de retratação. Alerte-se, no entanto, a todas partes envolvidas no processo que menções desrespeitosas e desnecessárias ao nome que não existe da parte agravante estarão sujeitas a medidas legais. 



    5. Forte em tais fundamentos, voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.” (e-doc. 12, p. 4-8; grifos no original). 



    9. No mais, é de se observar que os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram objeto de discussão na apelação. Em assim sendo, deve-se aplicar ao caso a compreensão do Plenário da Corte: “Assim, como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, a oposição dos embargos de declaração com a finalidade de provocar tal debate, é inservível para se reconhecer a matéria como causa decidida, viabilizadora da abertura da instância extraordinária” (ARE nº 790.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19/03/2015, p. 15/04/2015). 



    9.1. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento.



    III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior.



    IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias.



    V – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.457.915-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/02/2024, p. 29/02/2024). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL. PENA DE PERDIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, RAZOABILIDADE, INSIGNIFICÂNCIA, NÃO CONFISCO. BIS IN IDEM, DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO.



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. 



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 10.833/2003 e Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.252.292-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 16/11/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão. Incidência da Súmula 283 do STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 790.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 15/04/2015).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator